Tribunal: TJMT
Processo: 0009429-94.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I, DO CTN – TERMO A QUO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE DO LANÇAMENTO EVENTUAL EFETUADO – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO – ISENÇÃO FISCAL – INTERNAMENTO DE ZONA FRANCA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSTO NÃO RECOLHIDO – COBRANÇA DEVIDA – MULTA APLICADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA - SANÇÃO PECUNIÁRIA INCIDENTE SOBRE O VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATUALIZADO – DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – NÃO SUPERIOR A 90% - ARTIGO 45, I, A-1, DA LEI N. 7.098/98 – ATO SENTENCIAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Para a fruição da isenção tributária nas operações de remessa de mercadorias à Zona Franca de Manaus, deve-se comprovar o internamento da mercadoria da referida área. Caso contrário, as operações serão tributadas.
Na hipótese do imposto não recolhido, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o previsto no artigo 173, inciso I, do CTN.
O valor da multa pecuniária, em razão da infração tributária, ou seja, o não recolhimento do imposto devido, incide sobre o quantum do crédito tributário (inscrito) atualizado. E, no caso em análise, segue o percentual determinado pela legislação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0009429-94.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0009-58 (APELANTE), FERNANDA THEODORO GOMES - CPF: 024.814.741-20 (ADVOGADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Quatro Marcos Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 9429-94.2014.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Sustenta o Recorrente que está fulminado pela decadência o direito de cobrar os valores contidos no Termo de Intimação n. 38414001700022201035, de acordo com o previsto no artigo 150, §4
o
, do CTN.

No mérito, requer a anulação dos débitos, ao argumento de que as operações realizadas com remessa de produtos à Manaus são isentas, porque se trata de Zona Franca, não havendo, portanto, razão do pagamento de ICMS.

Por fim, alega que a multa aplicada no TI é excessiva, porque corresponde ao percentual de 200% (duzentos por cento) do valor do imposto lançado.

Feitas essas considerações, postula o reconhecimento da decadência e, via de consequência a extinção dos créditos tributários, e, no mérito, o reconhecimento da nulidade do TI ou, alternativamente, a redução da multa acessória aplicada.

A parte Recorrida, intimada, apresentou as contrarrazões (id n. 21180999).

Ausente o interesse público, a ensejar a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme previsto no artigo 178, do CPC.

Eis a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020